Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710162-46.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIVINO DE SOUZA RAMOS IMPETRANTE: VINICIUS GILLI HIPOLITO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS GILLI HIPOLITO em favor de DIVINO DE SOUZA, por meio do qual pede a liberdade provisória durante a pandemia da COVID-19 e, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar. O impetrante ressalta o significativo aumento de casos de contágio por “coronavírus” no Complexo Penitenciário do Distrito Federal, em que o paciente cumpre pena, invocando o direito à saúde e os termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça em seu socorro. Informa que o paciente terá direito ao regime semiaberto em poucos meses e tem boa avaliação psicossocial, assentando ainda condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e família constituída, além de trabalhar durante o cumprimento da pena. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que lhe seja deferida liberdade provisória ou prisão domiciliar durante a pandemia. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível conceder o benefício da prisão domiciliar ou deferir liberdade provisória ao paciente, a pretexto da pandemia da COVID-19. Com efeito, sem desconhecer o aumento do número de presos infectados pelo “coronavírus” no Complexo Penitenciário do DF, conforme tenho pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos ou a concessão de benefícios sob o argumento de prevenir a propagação dessa doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado. No caso específico, não há sequer a indicação de que o paciente se enquadra nos chamados grupos de risco em caso de contaminação, e nem é possível, com segurança, definir em que local estaria menos sujeito ao contágio, se no estabelecimento prisional ou no convívio social de praxe, tudo a revelar que tal, por si só, não é pretexto, por ora, para o deferimento liminar da ordem. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de Execuções Penais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator